Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A decisão agravada determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação e requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar o incidente e eventuais medidas constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) cabimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao destacar a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o art. 135 do CPC. Não há nulidade a ser reconhecida.
4. A instauração do incidente exige apenas fundamentação que, em tese, configure hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, sendo desnecessária a apresentação de prova pré-constituída nesta fase.
5. A decisão agravada apenas instaurou o incidente, não tendo determinado qualquer medida constritiva. Assim, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT corrobora o entendimento de que, havendo indícios mínimos, é legítima a instauração do incidente para futura verificação dos requisitos legais, sendo desnecessária a comprovação exauriente em momento anterior à instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é nula se estiver minimamente fundamentada na necessidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 134 a 137, 135, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037761, 0725923-44.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 10.09.2025; TJDFT, Acórdão 2041142, 0717301-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 15.09.2025; TJDFT, Acórdão 2033824, 0718107-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.08.2025, DJe 29.08.2025.